Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. LANCAMENTOS DE DÉBITOS NA FATURA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO SOMENTE EM FAVOR DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE EXTENSÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade para figura no polo passivo da lide, visto que é apenas responsável pela instituição dos meios de pagamento, não participando efetivamente da relação comercial travada pelas partes. No mérito, alega que não recebeu qualquer valor relativo a compra efetuada, porquanto somente ostenta a bandeira no cartão, não havendo prova que se beneficiou dos valores indicados pela parte autora. Razão pela qual requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente postula a redução dos valores da condenação. Já a autora/recorrente questiona acerca da necessidade de compensação pelos danos morais suportados pela segunda autora/recorrente, em razão da falha na prestação de serviços prestados pelas rés. Sustenta que ambas as autoras foram vítimas das condutas abusivas. Portanto requer a condenação das rés em danos morais também em favor da segunda autora/recorrente e, de igual modo, a condenação da parte recorrida (decolar) em danos morais. Subsidiariamente a majoração do valor fixados a título de danos extrapatrimonial.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 21629765/21629767 e 21629782/21629783). Contrarrazões apresentadas (ID 21629774, 21629790, 21629793 e 21629795).
III. A arguição de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré/recorrente não merece prosperar. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC reconhecem a responsabilidade solidária de todos que participarem na cadeia de consumo e concorreram para o prejuízo. Não merece ser acolhido o argumento apresentado pela parte ré/recorrente de que é somente bandeira do cartão de crédito utilizado na compra do bem, e que não participou da relação jurídica em questão. A empresa que se beneficia da contratação de cartão de crédito é parte legítima para atuar nos casos em que o consumidor alega danos oriundos falha na prestação dos serviços das demais empresas envolvidas. Portanto, rejeito a preliminar referida.
IV. Avançando no mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte ré/recorrida efetuou cobranças em duplicidade, sendo que a fatura de vencimento em 10/01/2019 (ID 54425729 - Pág. 5), indica que houve um lançamento de um débito indevido no valor de R$ 1.833,69 (ID 54425729 - Pág. 6), não havendo a restituição da referida quantia na fatura subsequente. Dessa forma, resta incontroverso a falha na prestação de serviço.
VI. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. Devida, portanto, a devolução em dobro da quantia cobrada em duplicidade da parte recorrente no valor de R$3.667,38, permanecendo incólume a importância fixada pelo juízo de origem quanto ao ressarcimento do crédito cobrado em duplicidade.
VII. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E neste caso, a falha no serviço da parte ré/recorrida, que efetua lançamento em duplicidade na fatura do cliente, mesmo após tal fato ser contestado administrativamente, caracteriza fato do serviço, o que atrai o dever do fornecedor de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, para afastar sua responsabilidade de reparar o dano (CDC, art. 14, §3o). No caso em análise, diante do contexto fático, o dever de reparação dos danos suportados pelo titular do cartão é incontestável, na esteira do artigo 6o, inciso VI c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa, mormente porque tal fato implicou na drástica redução de sua capacidade de pagamento.
IX. Por outro lado, não é possível verificar que a falha na prestação de serviço tenha tido o condão de influenciar em eventual abalo emocional ou lesão a personalidade da segunda autora/recorrente, visto que os descontos em duplicidade foram realizados tão somente em desfavor do titular do cartão de crédito. Ademais, o dano moral, para que se faça indenizável, deve infundir à pessoa lesão a sua imagem, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia-a-dia. Nesse sentido, não há comprovação nos autos de grave lesão à personalidade da segunda autora/recorrente, capaz de ensejar a condenação por danos morais.
X. Igualmente, não merece prosperar a condenação moral em face da parte recorrida (Decolar), porquanto, no caso específico dos autos, a falha na prestação dos serviços da referida (cobrança indevida), revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade da parte autor/recorrente. No mais, considerando a parceria e a inter-relação entre aos bancos de dados das empresas aéreas e das empresas de turismo, percebe-se que o bloqueio de reserva em desfavor da parte recorrente se deu unicamente em razão da falha na prestação de serviço da empresa aérea que deixou em aberto débito inexistente, não havendo que se falar em conduta ilícita da parte recorrida (Decolar).
XI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte primeira autora/recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XIV. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.